Tribunal: TJSP
Processo: 2233986-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLANO VERÃO – Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização – Depósito realizado após a publicação da nova tese fixada no Tema 677 do Superior Tribunal de justiça - Novo entendimento que deve ser aplicado - Decisão mantida. Agravo desprovido.